Tribunal: STF
Processo: MS 40109
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. Instauração de processo administrativo disciplinar. Inocorrência de prescrição. Ausência de violação à coisa julgada. Competência originária e autônoma do CNMP. Ausência de omissões e contradições. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança impetrado por promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas, em face do qual foi determinada a instauração de processo administrativo disciplinar pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público.



    2. Agravo regimental em mandado de segurança ao qual foi negado provimento.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado possui omissões no que diz respeito (i) à reanálise de fatos apurados pela Corregedoria local, (ii) à competência do CNMP para processar promotor aposentado; e (iii) à ausência de avocação formal do processo pelo CNMP. Discute-se, ainda, se há contradição quanto à adoção da Lei 8.112/90 para fins de prazos e efeitos disciplinares.



    III. Razões de decidir



    4. Inexiste omissão quanto à alegada reanálise de fatos apurados pela Corregedoria local, pois conforme consignado no acórdão embargado, o ato coator foi proferido no bojo de reclamação disciplinar instaurada no exercício da competência originária do CNMP.



    5. Não há omissão no acórdão embargado relativamente ao argumento de que o CNMP não possui competência para processar promotor aposentado, por tratar-se de arguição inovatória nesta instância recursal.



    6. Inexiste omissão quanto à alegada afronta ao devido processo legal diante da ausência de avocação formal por parte do CNMP, bem como violação do prazo previsto no art. 109 do RICNMP para eventual revisão de arquivamento. No caso, o acórdão embargado assentou que não se constata a existência de julgamento de mérito pela Corregedoria-Geral do MPAM, a qual concluiu pelo arquivamento do procedimento em razão da superveniente aposentadoria do impetrante. 



    7. Não há que se falar em contradição quanto à adoção da Lei 8.112/90 para fins de prazos e efeitos disciplinares, pois conforme assentou o acórdão embargado “o art. 105 do RICNMP dispõe expressamente sobre a aplicação subsidiária e sucessiva da Lei 8.112/90 ao processo administrativo disciplinar instaurado no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público”.



    8. A pretensão do embargante é de provocar o rejulgamento da demanda, o que se mostra inviável no âmbito dos embargos de declaração. 



    IV. Dispositivo



    9. Embargos de declaração rejeitados.